Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704263-64.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: NAIANA PEREIRA QUEIROZ D E S P A C H O SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 50045654. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator